Tribunal: TJMT
Processo: 1003035-31.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003035-31.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO), AFG BRASIL S/A - CNPJ: 03.209.087/0001-08 (EMBARGADO), FELSBERG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS - CNPJ: 52.566.122/0001-43 (EMBARGANTE), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), FABIANA BRUNO SOLANO PEREIRA - CPF: 253.497.898-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1003035-31.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

FELSBERG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS

EMBARGADO:

AFG BRASIL S/A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
FELSBERG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS

para suprir omissão em acórdão de provimento parcial do agravo de instrumento interposto por
AFG BRASIL S/A
,
cuja ementa restou assim redigida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAS – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA – DEFEITO NA HABILITAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA – TEORIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA – REGISTRO DE DIVERSOS ACESSOS AO PROCESSO ELETRÔNICO PELO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA DURANTE O DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO – ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL POR CERCA DE UM ANO ATÉ O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – INDICATIVOS SUFICIENTES DE CONHECIMENTO DA PARTE DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO E DO TEOR DOS ATOS JUDICIAIS PROFERIDOS – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRECLUSÃO – EXECUTADA EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – A
RBITRAMENTO DOS
HONORÁRIOS
POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL
–
NATUREZA EXTRACONCURSAL
– NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS – PENHORA DE DINHEIRO – POSSIBILIDADE – EXAURIMENTO DO
STAY PERIOD
– BEM NÃO ESSENCIAL – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em que pese a inobservância da forma dos atos processuais, se por outro meio for alcançado o mesmo resultado, não se pode, por amor à forma, sacrificar o ato, muito menos se deve, por amor à forma, e em desprezo à boa-fé processual, prestigiar estratégia como a de detectar nulidade processual, mas não alegá-la oportunamente. 2. “Como ressaltado na jurisprudência (da Suprema Corte), ‘todo ato processual tem uma forma, a forma é apenas o meio, não é fim. Daí ser soberano no processo o princípio da instrumentalidade das formas dos atos processuais; se por outro meio se alcançou o mesmo fim, não se pode, por amor à forma, sacrificar o ato” (STF - Primeira Turma - AgRg no AgRg no AI 742.764/RJ, relator Ministro Luiz Fux, julgado em 28/05/2013). 3. Conforme orienta a jurisprudência do STJ, “se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1.994.838/SP, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 28/3/2022). 3. “Uma vez exaurido o período de blindagem - mormente nos casos em que sobrevém sentença de concessão da recuperação judicial, a ensejar a novação de todas as obrigações sujeitas ao plano de recuperação judicial -, é absolutamente necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da execução individual, não sendo possível que o Juízo da recuperação continue, após tal interregno, a obstar a satisfação do crédito, com suporte no princípio da preservação da empresa, o qual não se tem por absoluto” (STJ - Segunda Seção - CC n. 191.533/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 18/4/2024, DJe de 26/4/2024). 4. Valores em espécie (dinheiro) não constituem bens de capital essencial, na medida em que não é utilizado diretamente no processo produtivo da executada/recuperanda. 5. Não cabe condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Inteligência da Súmula nº 519 do STJ.
”

O embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão diante da ausência de impugnação à condenação em honorários de advogado e inaplicabilidade da Súmula 519 do STJ.

Devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. NAUME DENISE NUNES ROCHA MÜLLER, manifestou-se pela rejeição dos embargos.

Os autos foram a mim redistribuídos por decisão do douto Relator em Substituição legal, em razão do seu impedimento (id. 244040675).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre a alegada omissão fica evidente que a intenção do embargante, nesse ponto, não é supri-la, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada.

Como bem asseverado pela douta parecerista:

“Contudo, adianto o entendimento deste
Parquet
de que tal demonstração não foi efetivamente realizada.

Isto porque, a questão dos honorários de sucumbência foi objeto específico de discussão ao longo de todo o Agravo de Instrumento, vide id. 202088672.

Adiante, no que concerne à afirmativa de superação da Súmula 519 do STJ, tenho que essa também não merece prosperar, uma vez que, apesar da controvérsia existente entre alguns Tribunais Regionais isolados, não há qualquer manifestação oficial da Corte Superior sobre a referida superação.

Na realidade, o teor da Súmula 519 do STJ é aplicada por esta E. Corte:

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DE VIA ELEITA REJEITADA – NATUREZA JURÍDICA QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA E PÕE FIM À EXECUÇÃO É DE SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL É A APELAÇÃO – MÉRITO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – ERRO MATERIAL – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – TRÂNSITO EM JULGADO – MODIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – COISA JULGADA MATERIAL – MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1º DO CPC – MANUTENÇÃO – DEPÓSITO EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – SÚMULA 517 DO STJ – HONORÁRIOS FIXADOS NA REJEIÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 519 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A decisão que não só rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, mas também extingue a execução, possui natureza terminativa, de modo que, nos termos do art. 1.009 do CPC, é impugnável por meio recurso de apelação. O erro material suscitado no que diz respeito à majoração dos honorários de sucumbência poderia ser corrigido com a oposição de embargos de declaração, todavia, não houve irresignação neste sentido, de forma que a base de cálculo dos honorários é insuscetível de modificação na fase de cumprimento da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. O pagamento da dívida, sob a isenção da previsão contida no art. 523, § 1º, do NCPC, deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença. Ademais, a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença já faz parte do entendimento sumulado no verbete nº. 517 do Superior Tribunal de Justiça.
Todavia, em caso de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não é cabível honorários advocatícios. Inteligência da Súmula 519 do STJ.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000081-70.2016.8.11.0077, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024)

E M E N T A

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO E MORA CONTRATUAL – INOVAÇÃO – ANÁLISE VEDADA – DATA DA COTAÇÃO DA SOJA – CONTRADIÇÃO NÃO CONSTATADA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA – INVIABILIDADE – SÚMULA 519 DO STJ – OMISSÃO NESSE PONTO – SANEAMENTO NECESSÁRIO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO. Não se conhece das matérias suscitadas tão somente nos Embargos de Declaração opostos ao acórdão em Agravo de Instrumento, especialmente se nem sequer foram suscitadas na primeira instância (princípio do duplo grau de jurisdição). Esta via se destina apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurado algum desses vícios descritos no artigo 1.022 do CPC.
“Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”. (Súmula n. 519 do STJ).
(TJ-MT 10166055520228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2022)

Portanto, concluo que, além de não ter indicado nenhuma das situações previstas no artigo 1.022 do CPC, o Embargante visa modificar o julgado valendo-se de uma fundamentação inadequada, com o intuito de procrastinar o andamento do feito diante de sua irresignação com a decisão retorquida.”

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, com o parecer ministerial, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024